Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-08.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Ocupação Temporária
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação do DER ao pagamento de indenização por desapropriação – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação do DER ao pagamento de indenização por desapropriação – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002973-08.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados YUKINORI KAJIYA (FALECIDO)(POR SEUS HERDEIROS),
MARIA TAMY KAJIYA ENDO (HERDEIRA), MASAHIKO ENDO (HERDEIRO),
PLÍNIO GUNJI KAJIYA (HERDEIRO), LÚCIA TIYOKO KAJIYA (HERDEIRA),
MARINA HARUE KAJIYA TOYAMA (HERDEIRA), WILSON KATSUMI TOYAMA
(HERDEIRO), WILLIAN TETSUMA KAJIYA (HERDEIRO), SHIRLEY KOGA
KAJIYA (HERDEIRA) e REICO KAJIYA (FALECIDA) POR SEUS HERDEIROS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do julgamento
anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 26351~
2
APELAÇÃO no 1002973-08.2014.8.26.0587
APTE.: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
APDOS.: MARIA TAMY KAJIYA ENDO, MASAHIKO ENDO, PLÍNIO GUNJI KAJIYA,
LÚCIA TIYOKO KAJIYA, MARINA HARUE KAJIYA TOYAMA, WILSON KATSUMI
TOYAMA, WILLIAN TETSUMA KAJIYA e SHIRLEY KOGA KAJIYA
Comarca: São Sebastião
Voto no 26351
REAPRECIAÇÃO Art. 1.040, II, do CPC
RECURSOS REPETITIVOS Julgamento do RE no 870947
pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ Art. 1.040, II do
CPC Condenação do DER ao pagamento de indenização por
desapropriação
Aplicação integral da Lei no 11.960/09

Impossibilidade Adoção do critério de cálculo dos encargos
incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo
STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de
recursos repetitivos no 905, respectivamente Adequação do
julgamento anterior.
O acórdão de fls. 622-626 negou provimento aos embargos de
declaração (fls. 612-621) interpostos contra o acórdão de fls. 603-607, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação para determinar que os encargos incidentes sobre a
condenação devem ser aqueles previstos na tese fixada no julgamento do Tema no 810 da
Repercussão Geral, mantendo os demais capítulos da sentença que autorizou a ocupação da
área indicada na petição inicial pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses e condenou o autor ao
pagamento de indenização no valor de R$ 72.680,15 (setenta e dois mil e seiscentos e
oitenta reais e quinze centavos) para setembro de 2016.
Inconformado, o apelante interpôs recursos especial (fls. 629-632) e
extraordinário (fls. 634-642) questionando os encargos incidentes sobre a condenação,
insistindo na atualização pelo índice previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos arts. 1.036 e ss. do CPC.
Diante do julgamento de mérito dos recursos representativos da
controvérsia,1 os autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da questão
específica envolvendo o critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora
incidentes na hipótese, na forma do art. 1.040, II, do CPC (fls. 684-687).
1 STF, Pleno, RE no 870947, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.9.2017, DJe 17.11.2017 e STJ, 1a Seção, REsp
no 1495146, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado em conjunto com
os REsp nno 1492221 e 1495144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 26351~
3
É o relatório.
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 para o seguinte teor:
“Art.
1o-F.
Nas
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (com sublinhado
meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da correção
monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda Pública, o que
inclui os entes federados e as suas respectivas autarquias, tais como o DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ nos
autos do REsp no 1205946 (temas números 491 e 492),2 fixando a seguinte teste jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da norma,
iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único fixado pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIn nno 4357 e 4425.3
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice de
correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial TR,
nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério, especialmente,
2 Corte Especial, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19.10.2011, DJe 2.2.2012.
3 STF, Pleno, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, j. 14.3.2013, DJe 25.9.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 26351~
4
às condenações de natureza tributária.
O julgamento das ADIn nno 4357 e 4425, contudo, tratou
especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase de cumprimento de
precatórios judiciais (art. 100 da CF/88), por isso remanescia dúvidas quanto a adoção
daquele entendimento às condenações ainda sub judice ou mesmo futuras, anotando que o
STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial para o fim de
manter a validade daquele critério apenas aos precatórios expedidos ou pagos até
25/03/2015.4
A controvérsia no tocante às condenações em geral foi, enfim,
solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no julgamento do RE
no 870947 (Tema no 810)5 e do REsp no 1495146 (Tema no 905).6
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(tema no 810).
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
4 Pleno, QO no ADI no 4425, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.3.2015, DJe 3.8.2015.
5 Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.9.2017, DJe 17.11.2017.
6 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado em conjunto com
os REsp nno 1492221 e 1495144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 26351~
5
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (tema
no 905, g.n.).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 26351~
6
previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos juros de mora,
excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras reguladas por leis
especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no RE relativo ao tema de
repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no REsp referente ao tema de
recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes Superiores em 3.10.2019 e
13.6.2018, respectivamente, e que referido posicionamento foi confirmado pelo STF no
julgamento da ADI no 5348,7 assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA
LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE
DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA
FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de
remuneração da caderneta de poupança como critério de correção
monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o
Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).
2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual
se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da
caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da
Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito
fundamental de propriedade.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25.3.2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas condenações
impostas à Fazenda Pública.
Como se trata de condenação ao pagamento de indenização por
ocupação temporária, que se equipara à indenização por desapropriação e o acórdão de
fls. 603-607 determinou a aplicação da Lei no 11.960/09, é necessário realizar o juízo de
retratação. O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente de acordo com a
Tabela Prática desta Corte, com a incidência de juros compensatórios até o fim da
ocupação ou a expedição do precatório o que acontecer antes de 6% (seis por cento) ao
ano, conforme decidido na ADI no 23328 e juros moratórios a partir do momento que for
excedido o prazo para o pagamento do precatório, também de 6% (seis por cento) ao ano,
7 Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 11.11.2019, DJe 27.11.2019.
8 STF, Pleno, rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 17.5.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 26351~
7
nos termos do art. 15-B do Dec.-Lei no 3.365/41 (item 3.1.2. da tese fixada no julgamento
do Tema no 905).
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento anterior,
adotando o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre as condenações da Fazenda
Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos
repetitivos no 905, respectivamente, nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator